Tribunal: TJDFT
Processo: 0745595-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio com privilégio. Questionamento sobre a dosimetria da pena. Frações de redução da pena mantidas. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o réu como incurso nas penas do art. 121, §1° c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio com privilégio).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se poderia haver a redução da pena, em razão da tentativa, na fração máxima de 2/3 (dois terços), bem como se a redução da pena, em razão do crime privilegiado, poderia ser aplicada na fração máxima de 1/3 (um terço).
III. Razões de decidir
3. O Código Penal, em seu art. 121, §1o, fixou um parâmetro de redução da pena pelo homicídio privilegiado, variando as frações entre 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço), que será aplicada pelo Juízo competente de acordo com o caso concreto, devendo tal minoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao julgador. 3.1 O Juízo a quo considerou a redução de 1/6 (um sexto) da pena, pois o agressor teve tempo suficiente para evitar o crime, tendo em vista que chegou até a analisar o que iria fazer, quando foi pedir uma faca emprestada em uma das lanchonetes da rodoviária. Considerando que as provocações e as ameaças duraram um lapso temporal razoável, o recorrente poderia evitar a escalada do conflito e o final violento do evento.
4. O Juízo a quo, de forma escorreita, aplicou a redução da tentativa na fração intermediária de 1/2 (metade), pois a vítima foi atingida em região letal, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito, na região toracoabdominal esquerda (hipocôndrio esquerdo), além de membros superior e inferior à esquerda e na face; houve bastante sangramento e o recorrente chegou até a perseguir o ofendido dentro da rodoviária do Plano Piloto, em local público e com inúmeras pessoas, para buscar lesionar ainda mais a vítima ou até concretizar o ato homicida. Isso denota a elevada aproximação da consumação do crime. 4.1 O redutor de 2/3 (dois terços) como almejado pela defesa só seria aplicável à tentativa branca ou incruenta sem ofensa à integridade física da vítima, situação diversa dos autos.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.